Tribunal: TJSP
Processo: 1028463-68.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Transporte aéreo de pessoas. Ação de condenação a indenizar por danos materiais e morais. Atraso de doze horas. Parcial procedência em primeiro grau.

Assistência material disponibilizada para o passageiro, com acomodação em hotel e alimentação. Ré que agiu de acordo com as normas da ANAC, Resolução 400/2016.

Ausência de comprovação de danos morais passíveis de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Transporte aéreo de pessoas. Ação de condenação a indenizar por danos materiais e morais. Atraso de doze horas. Parcial procedência em primeiro grau.

Assistência material disponibilizada para o passageiro, com acomodação em hotel e alimentação. Ré que agiu de acordo com as normas da ANAC, Resolução 400/2016.

Ausência de comprovação de danos morais passíveis de indenização. Situação que sugere aborrecimento, contudo, sem o potencial lesivo.

Responsabilidade objetiva da companhia aérea que, para que haja condenação à indenização, requer a comprovação do dano moral, inocorrente, na hipótese.

Não insurgência com relação à improcedência do ao pleito de indenização por danos materiais que permanece inalterada.

Sentença reformada. Improcedência. RECURSO PROVIDO.